Tribunal: TJSP
Processo: 2267728-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Aresto que foi cristalino ao demonstrar que não é possível a adoção da interpretação extensiva dos hipóteses de impenhorabilidade, posto que são excepcionalidades a serem aplicadas restritivamente – Da mesma forma, o "decisum" deixou clara a ausência de prejuízo irreparável

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Aresto que foi cristalino ao demonstrar que não é possível a adoção da interpretação extensiva dos hipóteses de impenhorabilidade, posto que são excepcionalidades a serem aplicadas restritivamente – Da mesma forma, o "decisum" deixou clara a ausência de prejuízo irreparável com a constrição – Matéria que já foi analisada por ocasião de penhora precedente – Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267728-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DICATE DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267728-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47526
2
VOTO No: 47526
EDEC.No: 2267728-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : Dicate Distribuidora de Cosmetico Ltda.
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Aresto que foi cristalino ao demonstrar que não é possível a
adoção
da
interpretação
extensiva
dos
hipóteses
de
impenhorabilidade, posto que são excepcionalidades a serem
aplicadas restritivamente Da mesma forma, o “decisum” deixou
clara a ausência de prejuízo irreparável com a constrição Matéria
que já foi analisada por ocasião de penhora precedente

Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados.”
1)
Alega
a
parte
embargante
a
existência de omissão no v. acórdão de fls. 84/88.
Aduz, em síntese, que: a penhora do capital de giro
agravará sua situação atual; está operando no
negativo e conta com protesto de diversos títulos.
Prequestiona a matéria, em especial os artigos 805 e
835 do Código de Processo Civil.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267728-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47526
3
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, a parte embargante busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de forma
isolada e exclusiva, o que é inadmissível, conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir o
efeito infringente, pois não há qualquer teratologia
na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267728-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47526
4
descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
Este
órgão
julgador
foi
claro
e
expresso ao demonstrar que a regra geral é a
possibilidade da penhora, sendo, portanto, sua
vedação
uma
excepcionalidade
que
deve
ser
interpretada restritivamente.
Assim, independentemente da situação
financeira
vivida
pela
ora
recorrente,
não
é
possível a interpretação extensiva do artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil, para obstar a
penhora de valores.
Outrossim, os extratos colacionados aos
autos demonstram que a empresa vem adimplindo
despesas de valor semelhante ou maior que a
constrição impugnada, o que rechaça a alegação de
estrita necessidade de tais valores.
Insta
ressaltar,
ademais,
que
a
alegação de onerosidade excessiva deve sempre vir
acompanhada de oferta de meio menos gravoso e mais
efetivo para satisfação da execução (art. 805,
parágrafo único, CPC) que, repise-se, ocorre no
interesse do exequente (art. 797 do mesmo Códice).
Por fim, como bem constou no acórdão,
idêntica
matéria
já
foi
suscitada
em
agravo
antecedente (2175465-62.2018.8.26.000) relativo à
outra constrição, sendo nos mesmos termos afastada.
Dessarte, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a parte embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a parte embargante advertida
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267728-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47526
5
prevista no art. 1.026, §2o,do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator